Tribunal: TJDFT
Processo: 0708184-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-31

Ementa:
AMBIENTAL. URBANÍSTICO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. AÇÃO INIBITÓRIA. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. OBRA IRREGULAR. COMPROMISSOS. REGULARIZAÇÃO. CERTIFICADO DE VISTORIA. APROVAÇÃO DA EDIFICAÇÃO. HABITE-SE. AUSENTES. IMPACTO AMBIENTAL E URBANÍSTICO. NÃO CONTENÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CUMPRIMENTO DO ACORDO.
1. Se no acordo homologado, em sede de cumprimento de sentença, nos autos da ação inibitória, o agravante se comprometeu, dentre outras obrigações, a promover a regularização da obra, adequando-a aos coeficientes urbanísticos e edilícios aplicáveis, a fim de conter impactos ambientais e urbanísticos na região, bem como, após concluir a edificação da obra irregular, nos termos autorizado pelo Poder Público, obter certificado de vistoria e aprovação definitiva da edificação pela autoridade competente, não há que se falar em regularidade da obra, em extinção do feito ou em cumprimento do acordo judicial homologado por sentença judicial se, até o presente momento não cumpriu com o acordado.
2. As obrigações de obter o certificado de vistoria e a aprovação definitiva da edificação, em princípio, só podem, ser atestadas com a obtenção do habite-se após a conclusão das obras, razão pela qual não pode ser afastada a obrigação do executado de apresentá-lo.
3. Recurso conhecido e não provido.